Tribunal: TJES
Processo: 0001578-36.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001578-36.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE VAILLANT

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. REGISTROS PÚBLICOS. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ERRO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Retificação de Registro Civil, em que a autora pretende a correção do seu registro de casamento, alegando que, por erro material, seu nome foi lançado de forma equivocada em vez de seu verdadeiro nome. O pedido foi julgado improcedente pelo juízo de origem, que entendeu não haver prova suficiente do alegado erro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar erro material no registro de casamento da autora, autorizando a retificação do assento civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 109 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) exige prova robusta e inequívoca do erro material para autorizar a retificação de registro civil.

A análise do conjunto probatório revela inconsistências nos documentos apresentados pela autora e ausência de prova conclusiva quanto ao alegado equívoco no registro de casamento.

O depoimento pessoal da autora e as informações prestadas pelas testemunhas não esclarecem satisfatoriamente as circunstâncias do erro alegado e, ao contrário, evidenciam dúvidas quanto à identidade da pessoa que contraiu matrimônio.

A certidão de inteiro teor do casamento e o assento de nascimento apresentados apontam para a participação da autora como testemunha no casamento de outra pessoa, não como nubente.

As diligências promovidas pelo juízo, incluindo expedição de ofícios a cartórios e a análise de documentos públicos, não lograram confirmar o erro material alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A retificação de registro civil exige a demonstração inequívoca do erro material mediante prova robusta e coerente.

A ausência de provas claras e consistentes impede a alteração de assento civil por meio da ação de retificação prevista no art. 109 da Lei nº 6.015/73.

Dúvidas relevantes quanto à identidade do nubente e à regularidade do registro obstam a alteração pretendida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/1973, art. 109.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1003146-09.2023.8.26.0428.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001578-36.2018.8.08.0012

APELANTE: MARIA JOSÉ VAILLANT

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que Maria José Vaillant ajuizou Ação de Retificação de Registro Civil com pedido de alteração de seu registro de casamento, uma vez que, quando da realização de seu matrimônio, seu nome foi erroneamente “
escrito como sendo
(...)
JOSEFINA MARIA FERRAZ
” (fl. 03).

Nada obstante os documentos acostados aos autos e a prova oral produzida, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 142-143, julgou improcedente o pedido com base na seguinte fundamentação:

“No caso em tela, conforme ressaltou o Ministério Público, em seu parecer de fls. 68/68 verso, ao que tudo indica, a certidão de casamento juntada às fls. 10 e 14, sob o registro 1125, no qual consta a autora como cônjuge de José Oliveira Vailant, não espelha a verdade dos fatos, isto porque, o oficial do registro civil de Alegre/ES, instado por este juízo às fls. 40, encaminhou certidão de inteiro teor de casamento do registro 1125, fls, 47/49, do qual é possível constatar que Maria José Vailant participou da celebração do casamento de Josefina Maria Ferraz na condição de testemunha instrumentária, assinando a rogo pelo fato da nubente ser iletrada. Sendo este, salvo melhor entendimento, a única interpretação possível de ser extraída do texto assim consignado na certidão de fls. 47/49: ‘(..) fazendo a rogo da nubente por ser analfabeta: Maria José Vailant.’ Demais disso, corrobora com tal fato o teor do memorial do matrimônio juntado às fls. 18/20.

O cartório que lavrou o registro em comento, ainda juntou às fls. 33 a certidão de nascimento de Josefina Maria Ferraz, que foi utilizada na habilitação do casamento com José Oliveira Vailant. Consta em tal registro que Josefina Maria Ferraz nasceu em 25/03/1938, filha de José Pinto Ferraz e Maria Ferraz.

No caso em tela, denota-se que a autora utilizou o documento de fls. 59 para expedir seus documentos pessoais, fls. 56/58, causando estranheza o fato da requerente ter a mesma data de nascimento de sua irmã Josefina, qual seja, 25/03/1938. Assim, na tentativa de encontrar a certidão de nascimento da autora para dirimir incongruências, foi oficiado o cartório de Registro Civil de Alegre-ES, sendo informado pela serventia às fls.66, que não foi encontrado o registro de nascimento de Maria José Ferraz, sendo únicos filhos registrados na serventia de José Pinto Ferraz e Maria Ferraz, são Adelina Maria Ferraz, Celcino José Ferraz e Jovercino José Ferraz.

Tecidas tais considerações, da análise do conjunto probatório, vislumbra-se que as provas carreadas aos autos não se mostram capazes de comprovar o direito alegado pela autora, visto que a certidão de casamento juntada às fls. 10 e 14, sob o registro 1125, no qual consta a autora como cônjuge de José Oliveira Vailant, não espelha o que, de fato, encontra-se lavrado no livro de registro de casamento sob o registro 1125, fls.10, livro b-11 , conforme se verifica na certidão de inteiro teor de casamento às fls. 47/49. Desse modo, considerando a ausência de provas imprescindíveis à comprovação do direito da interessada, seu pedido não merece prosperar.”

Inconformada com a citada conclusão, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (fls. 146-151), no qual, como fundamento do pedido de reforma da Sentença recorrida, sustenta que as provas dos autos conduzem à procedência de seu pedido.

No caso, a Apelante insiste no argumento de que:

“(...) se chama Maria Jose Ferraz, entretanto na sua certidão de casamento com José Oliveira Vailant, em 1955, constou seu nome como sendo Josefina Maria Ferraz, rogando a sua alteração nos autos em comento. Esse fato somente foi descoberto quando a Apelante foi buscar cópia da sua certidão, segunda via.” (Fl. 148).

A incongruência de seus documentos, reconhece a Apelante, decorre do fato de que Josefina Maria Ferraz (nome que supostamente estaria equivocado em seu registro de casamento) é sua irmã, todavia:

“(...) a Apelante consta como testemunha do casamento de José Oliveira Vailant. Porém, naquela certidão a grafia do seu nome (fls. 19) está como Maria José Vailant, sobrenome do seu esposo.” (Fl. 148).

A Apelante também reconhece que sua irmã, ouvida em audiência, não sabia dispor de maiores informações sobre seu (Apelante) casamento, contudo, são apontados os documentos (fls. 08, 14, 15, 17, 32-33, 57-59, 66, 71) que demonstrariam o erro e, pois, indicariam a possibilidade da retificação pretendida.

Com todas as vênias da Apelante, a retificação de registro civil, conforme disposto no art. 109 da Lei de Registros Públicos (Lei n.º 6.015/73) e no julgado citado pela Procuradoria de Justiça no id 13170027, depende de “
prova robusta de erro material
” (TJSP; AC 1003146-09.2023.8.26.0428), prova esta inexistente nos autos.

Conforme antes dito, a própria Apelante reconhece - de certo modo - que a prova oral colhida em audiência não foi conclusiva e, aliás, os documentos invocados nas razões recursais,
data venia
, deixam mais dúvidas do que permitem aferir os supostos erros apontados na petição inicial.

Por exemplo, à fl. 33 consta o assento de nascimento de “Josefina Maria Ferraz” - nome que supostamente estaria equivocado na certidão de casamento - com a mesma data de nascimento da Apelante, e, já à fl. 19, consta termo de consentimento do genitor para o casamento de “Josefina Maria Ferraz”.

Por último, mas não menos importante, quando ouvida em audiência, a Apelante também não soube esclarecer os fatos que levaram ao erro na certidão de casamento que busca retificar; ao contrário, revelou que teve que mentir (aumentar) a idade quando se casou (a partir do minuto 2:49) e que tanto seu falecido esposo (minuto 2:15) como seu pai falsificaram (minuto 2:49) documentos à época do matrimônio.

Saliento, por fim, que o Magistrado
a quo
determinou a expedição de uma série de ofícios a Cartórios da região para tentar buscar esclarecimentos a respeito dos fatos descritos pela Apelante, mas não logrou êxito em solucioná-los, daí, pois, a conclusão pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.